Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713472-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S RECORRIDO: JOSÉ MARIA DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO. SUBSTITUIÇÃO AO FIXADO NA SENTENÇA. REDUÇÃO 40%. NÃO OBSERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso específico dos autos, a probabilidade do direito não restou comprovada, inexistindo motivos para alterar a decisão agravada. 2. No caso dos autos, a sentença fixou os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa; ao analisar a apelação, esta Eg. Corte de Justiça majorou o percentual dos honorários para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, alterou os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento). 2.16 A fixação da verba honorária majorada por este Eg. Tribunal de Justiça (para 20% - vinte por cento) substituiu a verba fixada pela sentença (5% - cinco por cento), e deve ser substituída pela fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (15% - quinze por cento), ainda que equivocadamente tenha reduzido a verba do acórdão recorrido, sendo certo que caberia à parte apontar o eventual erro material no momento oportuno. 3. O Superior Tribunal de Justiça não se manifestou quanto à redistribuição da verba honorária, nem, tampouco, a matéria foi objeto de recurso, estando, portanto, mantido o entendimento fixado no acórdão recorrido quanto à referida matéria. 4. A Contadoria Judicial deixou de aplicar a redução de 40% (quarenta por cento) estabelecida no acórdão que analisou o apelo, devendo os cálculos serem refeitos somente quanto a este ponto. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 502 e 506, ambos do CPC, sustentando violação à coisa julgada formada no feito principal (Embargos de Terceiros no 0732123-40.2020.8.07.0001), notadamente acerca da diminuição dos honorários. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 502 e 506, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O acórdão recorrido tratou expressamente sobre a necessidade de preservação da coisa julgada e refutou o entendimento do embargante acerca de suposto silêncio eloquente, afirmando que a verba honorária fixada pelo STJ em 15% (quinze por cento) sobre o saldo devedor deve prevalecer, pois substituiu as decisões anteriores, devendo ainda ser mantida a redução de 40% (quarenta por cento) aplicada por este Tribunal, ponto que não fora alterado pelo STJ. Transcreve-se parte da fundamentação para melhor compreensão: Com efeito, a fixação da verba honorária majorada por este Eg. Tribunal de Justiça (para 20% - vinte por cento) substituiu a verba fixada pela sentença (5% - cinco por cento), e deve ser substituída pela fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (15% - quinze por cento), ainda que equivocadamente tenha reduzido a verba do acórdão recorrido, sendo certo que caberia à parte apontar o eventual erro material no momento oportuno. Dessa forma, diante da limitação da decisão do STJ à aplicação do artigo 85 quanto à fixação da verba honorária, sem adentrar na redistribuição oriunda do §1o do artigo 90 do CPC, o valor devido pelo executado, ora agravante, está limitada a 60% (sessenta por cento) da verba honorária fixada pela Colenda Corte, que foi 15% (quinze por cento). Outrossim, assiste razão ao agravante ao afirmar que a Contadoria deixou de aplicar a redução de 40% (quarenta por cento) estabelecida no acórdão de ID 139067383, pág. 24 (que não teve esse entendimento alterado), devendo os cálculos serem refeitos quanto a este ponto, para aplicar a referida redução nos termos do título judicial exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada” (ID. 51105011). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016